Tribunal: TJMT
Processo: 1027575-71.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027575-71.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MACHADO SEGURANCA TRABALHO LTDA - CNPJ: 31.136.790/0001-60 (APELADO), LILIANE NUNES DIAS - CPF: 019.597.041-17 (ADVOGADO), HABINNY GOMES CARDOSO PAIM - CPF: 054.863.301-03 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FROEDER NEGOCIOS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.560.292/0001-78 (APELANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), RODRIGO FROEDER - CPF: 699.125.561-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação redibitória para condenar os requeridos à devolução de valores pagos pelo veículo e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de vícios ocultos no bem comercializado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, não obstante a existência de controvérsia fática relevante sobre (i) a origem temporal dos defeitos mecânicos apresentados pelo veículo; (ii) o nexo causal entre os vícios e a responsabilidade dos fornecedores; e (iii) a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da consumidora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, embora autorizado pelo art. 355, I, do CPC, exige que não subsista necessidade de produção de outras provas. A prerrogativa do magistrado como destinatário da prova não pode ser exercida de forma absoluta quando persistem controvérsias fáticas relevantes que demandam esclarecimentos adicionais.

4. O laudo pericial apresentou limitações metodológicas significativas, reconhecendo a impossibilidade de análise direta de amostras de combustível e de verificação das peças substituídas, elementos essenciais para confirmar ou afastar a tese defensiva de que os danos decorreram de abastecimento com combustível de má qualidade.

5. A questão do nexo causal permaneceu controvertida, especialmente diante da alegação de manutenção prévia realizada pelos fornecedores e da possibilidade de contribuição de fatores externos para os danos mecânicos, circunstâncias que não foram adequadamente confrontadas com a prova técnica.

6. A oitiva do perito em audiência seria necessária para esclarecer as limitações do laudo e permitir questionamentos diretos sobre suas conclusões. A prova testemunhal mostra-se relevante para esclarecer as condições do veículo à época da tradição, e o depoimento pessoal da autora é essencial para análise de eventual culpa concorrente.

7. A responsabilidade objetiva prevista no CDC não dispensa a análise do nexo causal nem afasta causas excludentes ou atenuantes, como culpa exclusiva ou concorrente do consumidor, questões que, quando controvertidas, demandam dilação probatória adequada.

8. O princípio constitucional da ampla defesa assegura às partes o direito de utilizar todos os meios de prova admitidos para demonstrar suas alegações, não podendo tal garantia ser restringida arbitrariamente quando há elementos concretos que justificam a necessidade de instrução probatória complementar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o laudo pericial apresenta limitações metodológicas relevantes e subsistem controvérsias fáticas sobre nexo causal e eventual culpa concorrente que demandam complementação da instrução probatória mediante oitiva do perito, produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, e 370; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1000175-16.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FROEDER NEGÓCIOS E VEICULOS LTDA e RODRIGO FROEDER
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis, na
ação redibitória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais/danos materiais e liminar
ajuizada por
MACHADO SEGURANCA TRABALHO LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, ora apelantes, “
a proceder com a devolução do valor despendido pela parte consumidora, comprovados aos autos com acréscimos de juros de mora e correção monetária desde cada desembolso, no importe de R$ 45.847,75, totalizado
”. Além disso, condenou-se ao pagamento, à título de ressarcimento pelo dano moral, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescida dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Os apelantes alegam, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a devida abertura da fase instrutória para produção das provas requeridas. Sustentam que o Juízo singular desconsiderou pedidos expressos de realização de prova pericial complementar, depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas, embora a controvérsia envolvesse questões técnicas e fáticas complexas relacionadas à origem dos supostos vícios do veículo objeto da demanda. Argumentam que a controvérsia acerca da existência de vício oculto, do nexo causal e da alegada culpa exclusiva ou concorrente da autora demandaria dilação probatória ampla, inclusive com esclarecimentos do perito judicial, razão pela qual defendem a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustentam os apelantes que não houve comprovação de que os defeitos apresentados no veículo já existiam à época da venda, afirmando que realizaram revisão completa e manutenção preventiva antes da tradição do bem, inclusive com troca de óleos e filtros. Alegam que os problemas mecânicos decorreram de fatores posteriores à venda, especialmente do abastecimento com combustível de má qualidade (“
bad fuel
”), hipótese que teria ocasionado falha nos bicos injetores e, consequentemente, a quebra do motor, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização dos fornecedores. Defendem, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da autora, bem como a comunicação tardia do alegado defeito, após o prazo legal de garantia.

Afirmam também que inexiste vício oculto apto a justificar a condenação imposta, pois o veículo era seminovo, possuía tempo de uso considerável e teria funcionado regularmente por meses após a aquisição. Argumentam que os danos suportados pela autora decorreram de desgaste natural, ausência de manutenção adequada, uso indevido ou intervenções realizadas por terceiros, fatores alheios à responsabilidade dos apelantes. Acrescentam que o laudo pericial produzido nos autos não seria suficiente para comprovar a origem temporal do defeito, tampouco afastaria a necessidade de produção de outras provas em audiência de instrução.

Por fim, insurgem-se contra a condenação ao pagamento de danos materiais e morais. Sustentam que os valores fixados a título de danos materiais foram acolhidos sem análise crítica acerca da necessidade e razoabilidade das despesas realizadas pela autora, enquanto os danos morais decorreriam de mero dissabor contratual inerente à negociação de veículo seminovo, inexistindo ofensa à honra da pessoa jurídica apelada. Requerem, assim, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à fase instrutória e, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, ao menos, reduzir os valores indenizatórios fixados.

Em contrarrazões apresentadas em id. 361141397, o apelado sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto restou devidamente comprovada a existência de vício oculto grave no veículo comercializado pelos apelantes, o qual apresentou defeitos mecânicos severos em curto espaço de tempo após a aquisição. Afirma que a decisão recorrida analisou de forma minuciosa o conjunto probatório, reconhecendo corretamente a falha na prestação do serviço e aplicando a responsabilidade objetiva prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Aduz, ainda, que as alegações recursais possuem caráter meramente protelatório, inexistindo qualquer elemento apto a infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo de origem.

No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, sustenta o apelado que não houve qualquer nulidade processual, uma vez que a controvérsia foi suficientemente esclarecida por meio da prova documental e da perícia judicial produzida nos autos. Defende que o magistrado é o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas ou do perito judicial. Argumenta, ainda, que os apelantes não demonstraram concretamente de que forma a produção da prova oral alteraria o desfecho da demanda, tampouco formularam adequadamente pedidos de esclarecimentos técnicos no momento processual oportuno, razão pela qual não há falar em afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Quanto ao mérito, afirma o apelado que os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a apresentar alegações genéricas acerca de manutenção prévia do veículo e suposto abastecimento com combustível de má qualidade (“
bad fuel
”), sem qualquer suporte técnico ou laboratorial. Sustenta que a tese defensiva é meramente especulativa e incapaz de afastar o nexo causal reconhecido na sentença, especialmente diante da constatação pericial de vício oculto manifestado prematuramente após a compra. Aduz, ainda, que a quebra do motor em curto lapso temporal evidencia a existência de defeito preexistente à tradição do bem, sendo inaplicável a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da consumidora, bem como a tese de decadência ou expiração da garantia, diante da incidência do art. 26, §3o, do CDC.

Por fim, sustenta o apelado que os danos morais foram corretamente fixados em R$ 6.000,00 (danos morais), valor reputado razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, especialmente diante do descaso da fornecedora e da privação do uso de veículo utilitário indispensável às atividades empresariais da autora. Invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor, argumentando que a apelada despendeu tempo e recursos na tentativa de solucionar extrajudicialmente o problema, sem êxito. Requer, assim, o desprovimento integral do recurso de apelação, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo e a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FROEDER NEGÓCIOS E VEICULOS LTDA e RODRIGO FROEDER
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, ora apelantes, “
a proceder com a devolução do valor despendido pela parte consumidora, comprovados aos autos com acréscimos de juros de mora e correção monetária desde cada desembolso, no importe de R$ 45.847,75, totalizado
”. Além disso, condenou-se ao pagamento, à título de ressarcimento pelo dano moral, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescida dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Passo ao exame da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes.

Os recorrentes sustentam que a sentença deve ser anulada em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando que o magistrado singular desconsiderou pedidos expressos de realização de prova pericial complementar, depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas, não obstante a controvérsia envolver questões técnicas e fáticas complexas relacionadas à origem dos supostos vícios do veículo.

A preliminar merece acolhimento.

É certo que o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas. Igualmente verdadeiro é o princípio de que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe valorar sua necessidade e pertinência. Contudo, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma absoluta, especialmente quando há controvérsia fática relevante que demanda esclarecimentos adicionais para a formação do convencimento judicial.

No caso em exame, embora tenha sido realizada perícia técnica (ids. 361141376 e 361141381), o laudo pericial apresentado trouxe elementos que, longe de pacificar a controvérsia, suscitaram questionamentos adicionais que permaneceram sem adequada solução. O próprio perito, em suas conclusões, reconheceu limitações metodológicas significativas, admitindo que "
não foi possível coletar amostras do combustível na data do ocorrido para análise direta
" e que "
a análise das peças danificadas e a verificação do histórico de manutenções foram realizadas de forma indireta, uma vez que as peças substituídas não foram apresentadas no momento da inspeção
".

Tais limitações são especialmente relevantes quando se considera que a defesa dos apelantes se centrou na tese de que os problemas mecânicos decorreram do abastecimento com combustível de má qualidade ("
bad fuel
"), hipótese que, segundo alegam, teria ocasionado falha nos bicos injetores e, consequentemente, a quebra do motor. Esta alegação, embora contestada pela parte contrária, possui plausibilidade técnica e demandaria investigação mais aprofundada, inclusive com a possibilidade de esclarecimentos diretos ao perito judicial em audiência.

Ademais, a questão do nexo causal entre os alegados vícios e a conduta dos apelantes permaneceu controvertida. Os recorrentes juntaram documentos que, em tese, comprovariam a realização de manutenção prévia do veículo (ids. 361140946 e 361140948), incluindo troca de óleos e filtros, elementos que não foram adequadamente confrontados com a prova técnica produzida. A existência de manutenção preventiva adequada, se comprovada, poderia influenciar significativamente a análise da responsabilidade dos fornecedores.

O laudo pericial, embora tecnicamente elaborado, não foi suficiente para dirimir todas as questões controvertidas, especialmente no que tange à origem temporal dos defeitos e à eventual contribuição de fatores externos para a ocorrência dos danos. O perito limitou-se a constatar a existência de problemas mecânicos e a relacioná-los genericamente à "
falta de manutenção preventiva e preditiva adequadas
", sem, contudo, estabelecer com precisão se tais deficiências eram preexistentes à venda ou decorreram de fatores posteriores.

Neste contexto, a oitiva do perito em audiência de instrução seria medida necessária para esclarecer as limitações metodológicas apontadas no laudo e permitir às partes formular questionamentos diretos sobre as conclusões técnicas. Da mesma forma, a produção de prova testemunhal poderia contribuir para o esclarecimento das circunstâncias da venda, das condições do veículo à época da tradição e dos cuidados de manutenção adotados pelos apelantes.

O depoimento pessoal da parte autora também se mostraria relevante para esclarecer aspectos relacionados ao uso do veículo, aos cuidados de manutenção adotados após a aquisição e às circunstâncias em que se manifestaram os alegados defeitos, elementos essenciais para a adequada análise da eventual culpa concorrente.

É importante destacar que a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a análise do nexo causal, tampouco afasta a possibilidade de reconhecimento de causas excludentes ou atenuantes da responsabilidade, como a culpa exclusiva ou concorrente do consumidor. Tais questões, quando controvertidas, demandam dilação probatória adequada para sua elucidação.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o cerceamento de defesa se configura quando o julgamento antecipado impede a produção de prova relevante para o deslinde da controvérsia. No caso, a existência de questões técnicas não completamente esclarecidas pelo laudo pericial, associada à complexidade da discussão sobre nexo causal e eventual culpa concorrente, evidencia a necessidade de complementação da instrução probatória.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL
E PERICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. (...) III. Razões de decidir 3.
A garantia do devido processo legal exige a oportunidade de produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, sendo vedado ao magistrado antecipar o julgamento da lide sem a devida fundamentação quanto à sua desnecessidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça orienta que
o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do juiz, sendo indispensável oportunizar às partes a produção das provas requeridas e pertinentes à controvérsia.
5. No caso, a controvérsia envolve a alegação de existência de acordo verbal sobre a manutenção de tubulação de águas pluviais, cuja prova depende de testemunhos e perícia técnica, os quais foram expressamente requeridos pela autora desde a petição inicial. 6. A prova testemunhal, incluindo depoimento do corretor de imóveis que intermediou a negociação, e a prova pericial sobre as condições da tubulação e os impactos de sua remoção são imprescindíveis para o deslinde da controvérsia. 7. O julgamento antecipado sem a devida instrução probatória configurou cerceamento de defesa, sendo necessária a anulação da sentença para retorno dos autos à origem e reabertura da fase probatória. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido em parte para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas testemunhal e pericial requeridas pela parte autora, quando estas se mostram imprescindíveis para a análise de controvérsia fática relevante.
2.
É medida cabível a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a adequada instrução probatória.
(...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001751620228110004, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025 - destaquei).

O argumento da parte apelada de que os recorrentes não demonstraram concretamente como a produção da prova oral alteraria o desfecho da demanda não prospera. A demonstração da utilidade da prova decorre da própria natureza controvertida dos fatos alegados e da insuficiência das provas já produzidas para sua completa elucidação. Exigir dos litigantes a antecipação do resultado probatório equivaleria a tornar ineficaz o direito à produção de provas.

Ademais, o princípio da ampla defesa, consagrado no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito de utilizar todos os meios de prova admitidos em direito para demonstrar a veracidade de suas alegações. Este direito fundamental não pode ser restringido de forma arbitrária, especialmente quando há elementos concretos que justificam a necessidade de dilação probatória.

Por estas razões, reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para permitir a regular instrução do feito. O retorno dos autos à primeira instância permitirá a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva do perito judicial para esclarecimentos sobre o laudo produzido, o depoimento pessoal da parte autora e a oitiva de testemunhas que as partes entenderem necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para,
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa
, anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução probatória, com a designação de audiência de instrução e julgamento, assegurado às partes o direito de produzir as provas requeridas e admitidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026